Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004611-84.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS DESCONTOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a partir de 25.07.2022, em razão de falha na prestação de serviço bancário.

A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto à data de início dos descontos indevidos, apontando que deveriam incidir desde 20.11.2020, conforme documento constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à delimitação do termo inicial para fins de repetição do indébito, considerando elemento probatório que indicava a cessação da exigibilidade contratual desde 20.11.2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão relevante, por não ter sido enfrentado o documento que indica a data de vencimento da última parcela contratual como sendo 20.11.2020, o que impacta diretamente o quantum da restituição.

Presentes os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, admite-se a atribuição de efeitos infringentes para corrigir omissão com reflexo no dispositivo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que a restituição em dobro incida a partir de 20.11.2020, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão relevante a ausência de apreciação de documento que delimita o termo inicial de descontos indevidos. 2. É admissível a modificação do acórdão embargado, por meio de embargos de declaração, para fixar o início da repetição do indébito em data anterior à considerada originalmente, quando evidenciada a ausência de respaldo contratual nos descontos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.199.782, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.06.2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 760.655, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.12.2015
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Pedro Medeiros Neto, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão, pois o acórdão não analisou tese expressamente deduzida no recurso de apelação, quanto ao marco inicial da restituição dos valores indevidamente descontados, que deveria ser 20 de novembro de 2020, data do vencimento da última parcela do contrato objeto da controvérsia.

Aduz, ainda, que tal omissão, uma vez sanada,
modifica o conteúdo da decisão
, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para corrigir o termo inicial da restituição do indébito.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 192506194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de observar que a restituição em dobro deveria abranger os descontos indevidos realizados desde 20.11.2020, data de vencimento da última parcela do contrato em questão, conforme documento apresentado pela própria parte embargada (id. 301489444).

Compulsando os autos, observa-se que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado reconheceu a inexigibilidade do débito e a falha na prestação do serviço bancário, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 25.07.2022. Contudo, consta do próprio processo por documentos anexados pela instituição financeira que o contrato n.o 234387361 previa vencimento final em
20.11.2020
, evidenciando que os descontos praticados
após essa data
não possuem respaldo contratual.

A omissão, portanto, consiste no
não enfrentamento desse elemento probatório
, que tem impacto direto no
quantum devido a título de repetição do indébito
.
A jurisprudência pátria admite, em hipóteses excepcionais como a presente, a atribuição de
efeitos modificativos aos embargos de declaração
para corrigir erro material ou omissão relevante com repercussão no dispositivo da decisão, conforme precedentes do STJ e tribunais pátrios.

Diante do exposto, conheço e
acolho os embargos de declaração
, com
efeitos infringentes
, para
modificar parcialmente o acórdão embargado
,
determinando que a restituição em dobro dos valores descontados incida a partir de 20 de novembro de 2020
, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado, com efeitos infringentes nos moldes acima descritos.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025